Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000740-60.2020.8.11.0000
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
Recorrido: AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (id 50392954) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 37201982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADICIONAL C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - NEGATIVA DE REMATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM DA COBRANÇA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. 2. Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente (...) 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno. 4. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é medida que se impõe 5. Recurso Desprovido” (N.U 1001350-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).” (TJMT, RAI 1000740-60.2020.8.11.0000, DESa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 41063982 foram rejeitados, conforme acórdão id 47031456.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, asseverando que há violação ao artigo 4o, § 14 da Lei 13.530/2017, motivo pelo qual deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, com a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Afirma que houve negativa de vigência aos artigos 64, § 1o, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para análise da questão discutida nos autos.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)É notório, assim, Celebrado(a) Ministro (a) que a Instituição está suportando prejuízo de ordem financeira exacerbada em caráter SUMÁRIO de deslinde processual que no caso de permanecer em tramitando sem que haja a apreciação quanto ao juízo competente, que no caso é a justiça federal por força da própria Lei Federal14 que foi invocada como sendo violada que de maneira clara dispõe a competência do agente financeiro de emissão de boleto único para fins de cobrança da coparticipação deve ser realizado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo portanto desnecessário adentrar no próprio mérito das documentações que, com todas as vênias, não foram apreciadas de forma percuciente e eventualmente acarretará em desfalque financeiro impossível de recuperação, ainda mais da situação atual em que o pais se encontra de Pandemia pelo Coronavírus – COVID 19 em que mais uma vez as Instituições privadas sofrerão para se reestruturar.
Mas não é somente o cunho financeiro que está em voga, é também os prejuízos de ordem PROCESSUAL que está acarretando em insegurança jurídica decorrente da relação COMPLEXA que está inserido o sistema do FIES, haja vista as responsabilidades contraídas em instrumentos jurídicos são distintos, não se confundindo as responsabilidades que refletem de cada contrato, haja vista que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais é firmado na esfera privada e não possui qualquer vício de consentimento capaz de macular suas cláusulas e, tampouco há discussão no processo referente ao pacto firmado junto à IES, tão somente no que diz respeito ao valor da Coparticipação expressos nos próprios aditamentos dos recorridos e também juntado nos autos sem apreciação no juízo a quo e no ad quem.
Neste ponto, o Contrato FIES gera responsabilidades entre os recorridos, o Agente Financeiro e Operador do FIES, que nos casos em análise é a CAIXA; por outro lado à IES mantém o vínculo com o FIES com o preenchimento dos Termos de Participação vinculados em cada semestralidade junto ao MEC/FIES e disponibiliza, a cada semestralidade, os cursos e seus valores no âmbito do FIES, reajustando anualmente conforme lei das mensalidades escolares, e, por meio da CPSA orienta os alunos para que realizem a manutenção de seu vinculo com o FIES, para que permaneçam com o financiamento custeando parcialmente os encargos educacionais que estão firmados entre os alunos e a IES em cada período, com o reajuste realizado anualmente. Tendo a IES cumprido todas as EXIGÊNCIAS e comprovado o cumprimento nos autos, o que se averigua é o ferimento dos princípios do “devido processo legal” formado pela presença da linha reta sem a observância dos documentos comprobatório e da própria legislação federal não observada, o que NÃO É RAZOÁVEL p ara que se efetive de maneira segura e ampla a defesa processual, tampouco tenha a prestação jurisdicional eficiente nos casos em concreto, o que é em verdade a busca da justiça.
Diante do exposto, e do iminente prejuízo já instaurado tanto de caráter financeiro na sustentabilidade da IES, quanto no âmbito processual requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50395499 e 50429991.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, sendo que o Agravo de Instrumento foi interposto após a concessão da tutela de urgência no Juízo de Origem.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Por fim, verifica-se que a parte Recorrente não tratou da questão relativa a competência nas razões do Agravo de Instrumento, limitando-se a alegar quando da interposição dos Embargos de Declaração, o que resulta em inovação recursal, sendo vedada a análise.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi